Tribunal: TJDFT
Processo: 0704220-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA PENAL. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A perda do desconto de pontualidade na hipótese do inadimplemento da dívida, bem como a incidência de multa contratual e de honorários advocatícios nos percentuais impugnados foram expressamente avençadas pelas partes no Parágrafo Segundo da Cláusula Terceira do Instrumento Particular de Confissão de Dívida executado na origem.
2. O artigo 412, do Código Civil, obsta que o valor da cominação imposta na cláusula penal exceda o da obrigação principal, o que não se verificou nos autos. De mais a mais, a finalidade do negócio jurídico originário, do qual decorre a obrigação principal, não denota desproporcionalidade da cláusula penal pactuada, afastando, assim, a aplicabilidade das disposições do artigo 413, do mesmo diploma, até porque não houve cumprimento parcial da obrigação antes do ajuizamento do feito executivo.
3. A legislação civil e o Estatuto da Advocacia autorizam a incidência de honorários advocatícios nas hipóteses de descumprimento de negócios jurídicos, ficando ao critério das partes contratantes estabelecer as condições para sua cobrança. No caso sob exame, não se deve confundir a natureza convencional dos honorários previstos no termo de confissão de dívida com os honorários sucumbenciais a que aludem os artigos 85 e seguintes, do Código de Processo Civil, fixados pelo julgador no âmbito do processo judicial.
4. A argumentação do apelante não se mostra suficiente para justificar a mitigação do princípio da obrigatoriedade ou pacta sunt servanda, pois as partes se vincularam por livre manifestação de vontade e de boa-fé às previsões contidas no termo de confissão de dívida, restando imperiosa sua fiel execução.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.